Tribunal: TJSP
Processo: 2292290-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Justiça gratuita – Ação de rescisão de comodato verbal com reintegração de posse – Postulação da parte e declaração de impossibilidade financeira – Ausência de prova efetiva de que não reúna condições econômicas para arcar com as custas e despesas processuais – Decisão mantida – Agravo desprovido.